Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722915-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Igor Ferreira Barbosa Agravados: Banco do Brasil S/A Banco Santander S/A BR Lima Serviços Cadastrais ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Ferreira Barbosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724816-59.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Igor Ferreira Barbosa em face de Banco Santander (Brasil) S/A, Banco do Brasil S/A e B R Lima Serviços Cadastrais - ME. Aduz o Autor que é militar do Exército Brasileiro e aufere remuneração líquida mensal aproximada de R$ 2.600,00. Afirma que, em agosto de 2024, constatou desconto indevido de R$ 1.119,85 em seu contracheque, sob a rubrica "ZZK-B SANTANDER EMPR", embora jamais tenha contratado qualquer operação de crédito junto à referida instituição financeira. Ao buscar esclarecimentos, foi informado pelo setor de pagamento do Exército (CITEx) que o desconto dizia respeito a empréstimo consignado firmado com o Banco Santander, o qual teria sido contratado eletronicamente em 22/07/2024, no valor de R$ 42.711,57, dividido em 70 parcelas. A operação indicava como correspondente bancário a empresa L E dos Santos Lima Serviços, também demandada na presente ação. Nega o Autor ter realizado tal contratação, sustentando que houve utilização indevida de seus dados pessoais, inclusive com inserção de informação inverídica quanto à sua renda mensal, declarada no contrato como sendo de R$ 9.000,00. Alega, ainda, que os valores oriundos do contrato foram depositados diretamente em sua conta-salário no Banco do Brasil S/A e, no mesmo período, transferidos em sua maioria a terceiros, por meio de transações eletrônicas (PIX, TED e transferências), todas realizadas de forma sequencial e atípica, sem qualquer bloqueio ou alerta preventivo da instituição financeira. Tais movimentações teriam sido feitas pelo próprio Autor, a pedido de um colega de farda — o soldado Leandro Rocha dos Santos — que, utilizando de falsa justificativa, solicitou a “devolução” dos valores, sob o pretexto de ter efetuado um depósito por engano. Segundo informado nos autos, o referido militar exercia funções no departamento pessoal e posteriormente foi desligado do serviço ativo por deserção, após instauração de processo administrativo. Afirma que somente teve plena ciência da fraude após verificar os descontos mensais no contracheque, momento em que buscou auxílio junto às instituições financeiras e ao Exército, sem obter solução. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços por parte dos bancos réus, tanto pela contratação fraudulenta do crédito consignado, quanto pela ausência de mecanismos de segurança para impedir ou mitigar os prejuízos decorrentes das transações atípicas realizadas. Postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos consignados ou, alternativamente, a limitação a 30% de seus vencimentos líquidos. Ao final, requer a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 17.917,60 até a data da inicial), e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus dos requeridos, caso entendam pertinente, apresentarem as respectivas impugnações, nos termos do artigo 100 do CPC. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o Autor traga narrativa consistente sobre a ocorrência de fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais, os elementos até então apresentados nos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que a origem do evento danoso está diretamente relacionada à atuação de terceiros estranhos à relação contratual com os Requeridos. A alegada fraude, conforme descrito na exordial, teria sido perpetrada por um terceiro — identificado como colega de trabalho do Autor e integrante do setor de pessoal do Exército — que teria obtido os dados bancários sob pretexto falso e induzido o Autor a repassar valores creditados em sua conta. Tal dinâmica, a princípio, caracteriza hipótese de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade na forma do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, da análise inicial dos documentos juntados, não se verifica, de plano, conduta comissiva ou omissiva por parte dos Requeridos que, de forma direta e inequívoca, tenha contribuído para a concretização da fraude alegada. A atuação do Banco do Brasil, ao permitir a movimentação dos valores, bem como a conduta do Banco Santander na formalização do contrato consignado, demandam apuração mais aprofundada, especialmente quanto à existência ou não de falha nos sistemas de verificação de identidade ou mecanismos de segurança. A verificação quanto à eventual contribuição do próprio Autor para o agravamento dos danos sofridos, ao efetuar pessoalmente as transferências bancárias, também deve ser objeto de instrução processual. Assim, a ausência de elementos probatórios robustos quanto à falha na prestação de serviço ou violação do dever de segurança por parte das instituições financeiras, afasta, neste momento, a probabilidade do direito, não sendo cabível, portanto, a concessão da medida excepcional pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ficam os réus citados eletronicamente, haja vista que possuem Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados revéis e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Nos termos do artigo 246, 1o-A, I do CPC, caso não haja confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, expeça-se AR de citação dos requeridos nos endereços constantes da inicial. Destaque-se que, conforme § 1o-B, art. 246, do CPC, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fica a parte intimada”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72690107), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a instituição financeira demandada, Banco Santander S/A, no valor de R$ 42.711,57 (quarenta e dois mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos). Argumenta que foi vítima de trama ardilosa perpetrada por terceiros que, embora detivessem informações verossímeis a respeito de seus dados pessoais e bancários, aparentemente não mantinham vínculo com a aludida instituição financeira. Ressalta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada são suficientes para comprovar a hipótese de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao aludido negócio jurídico de mútuo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário supostamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento ordinário em desfavor das instituições financeiras demandadas e da sociedade empresária demandada, ao argumento de ter sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro. O recorrente alega que foi surpreendido com o desconto mensal em seu contracheque de negócio jurídico de mútuo supostamente celebrado com a sociedade anônima Banco Santander S/A, no valor de R$ 1.119,85 (mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). No entanto, afirma que desconhece o aludido negócio jurídico, pois não tem qualquer relação jurídica com a referida instituição financeira. Sustenta que somente teve conhecimento a respeito do mencionado negócio jurídico de mútuo após entrar em contato com a entidade pagadora do Exército, bem como a sociedade anônima Banco Santander S/A, ocasião em que foi encaminhada uma cópia da “cédula de crédito bancário de empréstimo consignado” (Id. 234854481 dos autos do processo de origem). Em relação ao aludido instrumento negocial, convém destacar que consta como renda bruta declarada o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). De fato, verifica-se que a referida quantia é superior a recebida pelo recorrente, mediante consulta aos contracheques acostados aos autos do processo de origem (Id. 234859022 ao Id. 234859011), que indicam o valor mensal bruto de R$ 2.626,04 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatro centavos). Além disso, percebe-se que não consta nenhuma modalidade de assinatura do recorrente na ocasião de celebração do negócio jurídico. Ademais, é possível observar que o recorrente procedeu ao registro de boletim de ocorrência em relação aos fatos narrados (Id. 234854490 dos autos do processo de origem). Quanto ao mais, é pertinente mencionar que o recorrente aponta que a ocorrência do ilícito perpetrado por terceiros foi praticada por soldado militar que teria sido afastado de suas funções (Id. 234860349 dos autos do processo de origem). Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que o negócio jurídico de mútuo foi celebrado mediante a informação de renda notadamente superior à que, de fato, é recebida pelo recorrente, além de ser possível constatar a ausência de assinatura no instrumento negocial. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da recorrente. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelo recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. As alegações articuladas pelo recorrente, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida, Banco Santander S/A. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, em caráter provisório e precário, da exigibilidade das parcelas previstas no instrumento negocial no 724440021 (Id. 234854481 dos autos do processo de origem), até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator